Tribunal: TJDFT
Processo: 0031156-15.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031156-15.2015.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE SERGIO CASTRO CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR EMBRIAGADO, LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. PENAS REDUZIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os depoimentos das testemunhas e das vítimas corroborados pelas demais provas acostadas aos autos e submetidas ao contraditório judicial são coerentes e harmônicos entre si no sentido de que o réu cometeu os crimes de embriaguez ao volante, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, lesão corporal e resistência. 2. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime quando a conduta do agente extrapola o tipo penal. 3. Impõe-se a redução da pena-base quando a sanção corporal foi majorada em patamar elevado e desproporcional à reprimenda estabelecida para o crime de resistência. 4. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea quando ela contribuiu para formar a culpa no juízo criminal. 5. A pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir automóvel deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, devendo ser reduzida quando estabelecida além desses critérios, em homenagem ao princípio da individualização da pena. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 59 do Código Penal, 158, 159, e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, porque, ao proceder à individualização de sua pena, manteve a valoração negativa da circunstância judicial referente às consequências do crime de resistência. Pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial por meio da mera transcrição de ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 59 do CP, 158, 159, e 386, inciso II, todos do CPP, e ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, ao analisar desfavoravelmente as consequências do crime, a turma julgadora considerou que a conduta do agente extrapolou o tipo penal (causou prejuízo material à vítima com a quebra de dois óculos). Assim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1390328/PR, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/3/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1815477/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 26/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015